Tribunal: TJMT
Processo: 1041277-25.2025.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1041277-25.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA]

Parte(s):

[EDSON MORAES GONCALVES - CPF: 047.504.311-17 (AGRAVANTE), DARLAN DE OLIVEIRA BERNARDINO - CPF: 052.103.781-60 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PROGRESSÃO DE REGIME. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA EM CRIME HEDIONDO OU EQUIPARADO. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 60% SOBRE A TOTALIDADE DAS PENAS UNIFICADAS.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo em execução interposto por Edson Moraes Gonçalves contra decisão do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT que determinou a aplicação da fração de 3/5 (60%) sobre a totalidade das penas por crimes hediondos ou equiparados para fins de progressão de regime. O agravante cumpre pena total de 10 anos e 10 meses de reclusão, em regime fechado, por duas condenações pelo crime de tráfico de drogas, tendo adquirido a condição de reincidente específico em 2018. Pleiteia a aplicação de percentuais distintos de 40% e 60%, observando-se a condição de primário ou reincidente em cada data do evento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a fração de 60% prevista no art. 112, VII, da Lei de Execução Penal deve incidir sobre a totalidade das penas por crimes hediondos ou equiparados quando o apenado é reincidente específico, ainda que uma das condenações tenha sido proferida quando ele era primário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A reincidência constitui circunstância de caráter pessoal que deve ser considerada na fase de execução, quando da unificação das penas, estendendo-se sobre a totalidade das penas somadas, com repercussão no cálculo dos benefícios executórios, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

4.

A reincidência não se vincula ao crime isoladamente considerado, mas à pessoa do condenado, constituindo condição subjetiva do agente que, uma vez reconhecida, projeta seus efeitos sobre toda a execução penal.

5.

A unificação das penas, em razão de superveniência de nova condenação, tem como consequência a extensão dos efeitos da reincidência à totalidade dos delitos, conforme orientação do Supremo Tribunal Federal.

6.

Admitir a aplicação de frações distintas para cada condenação, conforme a condição de primariedade no momento do crime, conflitaria com a natureza da execução penal unificada, em que se considera o status atual do apenado.

7.

O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso tem decidido reiteradamente que a reincidência específica, uma vez adquirida pelo apenado, impacta no requisito objetivo dos benefícios executórios em relação a todas as condenações, devendo incidir sobre a totalidade da pena unificada nos casos envolvendo execução concomitante de condenações por crimes hediondos ou equiparados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A reincidência específica em crime hediondo ou equiparado constitui condição pessoal do apenado que se estende sobre a totalidade das penas unificadas de mesma natureza, independentemente da primariedade à época da prática de cada delito. 2. A fração de 60% prevista no art. 112, VII, da Lei de Execução Penal deve incidir sobre a totalidade das penas por crimes hediondos ou equiparados quando o apenado ostenta a condição de reincidente específico, ainda que uma das condenações tenha sido proferida quando ele era primário. 3. A unificação das penas em razão de superveniência de nova condenação tem como consequência a extensão dos efeitos da reincidência à totalidade dos delitos de mesma natureza.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Execução Penal interposto

por
EDSON MORAES GONCALVES
, contra os termos da decisão proferida nos autos do processo executivo de pena nº 0026085-84.2018.8.11.0042, e, trâmite pela 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que determinou a aplicação da fração de 3/5 (60%) sobre a totalidade das penas por crimes hediondos ou equiparados para fins de progressão de regime.

Consta dos autos que o agravante cumpre pena total de 10 (dez) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime fechado, por duas condenações pelo crime de tráfico de drogas (crime equiparado a hediondo).

O Ministério Público requereu a retificação do cálculo de pena, pleiteando a aplicação da fração de 60% sobre a totalidade das penas hediondas, ao fundamento de que o apenado ostenta a condição de reincidente específico desde 2018.

O Juízo
a quo
acolheu a pretensão ministerial, nos seguintes termos:

"As informações extraídas dos autos revelam que o recuperando possui condenações pela prática de crimes hediondos, sendo que, no ano de 2018, passou a ostentar a condição de reincidente específico.

A respeito da reincidência no âmbito da execução penal, o STJ estabeleceu o entendimento de que 'é circunstância de caráter pessoal que deve ser considerada na fase de execução, quando da unificação das penas, estendendo-se sobre a totalidade das penas somadas, com repercussão no cálculo dos benefícios executórios' (REsp n. 1.957.657/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 23/11/2021, DJe de 26/11/2021.).

[...]

Diante desse cenário jurisprudencial consolidado, é inequívoco que, sendo o recuperando reincidente específico em crimes equiparados a hediondos, a fração legal aplicável para progressão de regime deve ser, nos termos do art. 112, inciso VII, da LEP, a de 3/5 (sessenta por cento), incidindo sobre a totalidade das penas unificadas de natureza hedionda.

[...]

Dessa forma, ACOLHO a cota ministerial acostada aos autos e determino a adoção da fração de 3/5 (60%) para progressão de regime em relação à totalidade das penas hediondas impostas no presente PEP."

Inconformado, o agravante sustenta que devem ser aplicados percentuais distintos de 40% e 60% para fins de progressão de regime, observando-se os percentuais correspondentes a cada período, considerando a condição de primário ou reincidente do apenado em cada data do evento.

O Ministério Público apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

A instância de origem manteve a decisão por seus próprios fundamentos.

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, através do Procurador de Justiça

Dr. Gerson N. Barbosa, manifestou-se pelo
desp
rovimento
do recurso,

sintetizando o entendimento com a seguinte ementa: (Id. 340950868)

SUMÁRIO: AGRAVO EM EXECUÇÃO. EXECUTIVO DE PENA. APLICAÇÃO DO PERCENTUAL ÚNICO DE 60% SOBRE TODAS AS SANÇÕES POR CRIMES HEDIONDOS OU EQUIPARADOS EM EXECUÇÃO. INSURGÊNCIA DEFENSIVA. FIXAÇÃO DE PATAMARES DIFERENTES PARA TRANSFERÊNCIA DE REGIME PRISIONAL. NÃO CABIMENTO. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA EM CRIME HEDIONDO E EQUIPARADO. CONDIÇÃO PESSOAL QUE SE ESTENDE SOBRE A TOTALIDADE DAS PENAS EXECUTADAS DE MESMA NATUREZA.
PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso
não
merece prosperar.

A controvérsia cinge-se em definir se a fração de 60% (3/5) prevista no art. 112, VII, da Lei de Execução Penal deve incidir sobre a totalidade das penas por crimes hediondos ou equiparados quando o apenado é reincidente específico, ainda que uma das condenações tenha sido proferida quando ele era primário.

O art. 112 da Lei de Execução Penal, com a redação dada pela Lei n.º 13.964/2019, estabelece:

"Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos:

[...]

V - 40% (quarenta por cento) da pena, se o apenado for condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, se for primário;

[...]

VII - 60% (sessenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado."

No caso dos autos, é incontroverso que o agravante foi condenado por duas vezes pela prática do crime de tráfico de drogas (equiparado a hediondo). A primeira condenação transitou em julgado em 08/05/2018. Posteriormente, em 18/08/2020, antes de transcorrido o prazo depurador, praticou novo crime de tráfico de drogas, sendo condenado na Ação Penal n.º 1024271-72.2020.8.11.0002.

Portanto, o agravante ostenta a condição de
reincidente específico em crime hediondo ou equiparado
.

A questão central é definir se essa condição pessoal deve repercutir sobre a totalidade das penas unificadas ou apenas sobre a condenação posterior.

A jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
é firme no sentido de que
a reincidência constitui circunstância de caráter pessoal
que deve ser considerada na fase de execução, quando da unificação das penas,
estendendo-se sobre a totalidade das penas somadas
, com repercussão no cálculo dos benefícios executórios.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. UNIFICAÇÃO DE PENAS. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA EM CRIME HEDIONDO OU EQUIPARADO. CONDIÇÃO DE CARÁTER PESSOAL. EXTENSÃO SOBRE A TOTALIDADE DAS PENAS. REPERCUSSÃO NO CÁLCULO DOS BENEFÍCIOS EXECUTÓRIOS. POSSIBILIDADE. 1. A reincidência é circunstância de caráter pessoal que deve ser considerada na fase de execução, quando da unificação das penas, estendendo-se sobre a totalidade das penas somadas, com repercussão no cálculo dos benefícios executórios. 2. Nos termos da legislação de regência da matéria, não há justificativa para a consideração isolada de cada condenação, tampouco para a aplicação de percentual diferente a cada uma das reprimendas. 3. Recurso especial provido. (REsp n. 1.957.657/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 23/11/2021, DJe de 26/11/2021.)

"A condição de reincidente, uma vez adquirida pelo sentenciado, estende-se sobre a totalidade das penas somadas, não se justificando a consideração isolada de cada condenação e tampouco a aplicação de percentuais diferentes para cada uma das reprimendas." (STJ, 5ª Turma, HC 307180-RS, Rel. Min. Felix Fischer, julgado em 16/4/2015)

"A reincidência específica em crime hediondo autoriza a aplicação da fração de 60% para progressão de regime em todas as condenações por crimes da mesma natureza, independentemente da primariedade à época de sua prática."
(STJ, AgRg no HC n.º 993.366/GO, Quinta Turma, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, julgado em 17/6/2025)

O
Supremo Tribunal Federal
também adota esse entendimento:

"A unificação das penas, em razão de superveniência de nova condenação, tem como consequência a extensão dos efeitos da reincidência à totalidade dos delitos."
(STF, HC 236.298 AgR/SC, Rel. Min. Kássio Nunes, Segunda Turma, DJe 30/9/2024)

Este
Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso
tem decidido na mesma linha:

“[...]6. Recurso provido para determinar a aplicação da fração de 3/5 (três quintos), ou 60% (sessenta por cento), sobre o total das penas unificadas do reeducando, para fins de aferição do requisito objetivo para progressão de regime.
Tese de julgamento: "1. A reincidência específica deve repercutir sobre o total das penas unificadas, justificando a aplicação de fração única para fins de progressão de regime, ainda que o reeducando fosse primário na primeira condenação."
Dispositivos relevantes citados: LEP, arts. 111, p.u., e 112, VII.
Jurisprudências relevantes citadas: STJ, AgRg no HC n. 790.968/SC, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 10.12.2024; STJ, AREsp n. 2.399.085/SC, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 26.2.2025.
(N.U 1000496-58.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 14/04/2025, Publicado no DJE 16/04/2025)

A razão dessa orientação é clara:
a reincidência não se vincula ao crime isoladamente considerado
, mas à pessoa do condenado. Não há "crime primário" ou "crime reincidente". A reincidência é uma
condição subjetiva do agente
que, uma vez reconhecida, projeta seus efeitos sobre toda a execução penal.

Admitir a tese defensiva de aplicação de frações distintas para cada condenação, conforme a condição de primariedade no momento do crime, conflitaria com a natureza da execução penal unificada, em que se considera o status atual do apenado.

Como bem destacou a douta Procuradoria de Justiça, o pronunciamento do juízo da execução penal está alinhado ao que propugnam a Lei de Execução Penal (art. 112) e a Lei n.º 13.964/2019, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, do Supremo Tribunal Federal e deste Tribunal de Justiça Estadual.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo integralmente a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026